Tribunal: CARF
Processo: 10725.002734/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.002734/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.349 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
ANDREA MARIA GUEDES AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180). O beneficiário dos tratamentos é aquele em nome de quem os recibos
foram emitidos, a não ser que dos documentos conste expressamente a
indicação de outra pessoa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções com despesas médicas
com o profissional Rafael César Martins Pinto, no valor de R$ 1.200,00.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.002734/2008-77
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.349 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002734/2008-77

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-37.258 da 6a Turma da DRJ
em Juiz de Fora/MG (fls. 74 e segs.), por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do
crédito tributário por meio do lançamento até sua impugnação.
“Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 25/08/2008, a Notificação
de Lançamento de fls. 07 a 14, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2007, ano-calendário 2006, que resultou em crédito total apurado no
valor de R$ 26.535,10, sendo:
a) R$ 9.728,35 de IRPF-Suplementar, R$ 7.296,26 de multa de ofício e R$ 1.429,09 de
juros de mora (calculados até 08/2008); e,
b) R$ 6.000,00 de IRPF, R$ 1.200,00 de multa de mora e R$ 881,40 de juros de mora
(calculados até 08/2008).
Motivou o lançamento de ofício (fls. 08 a 12):
a) A compensação indevida de Imposto Complementar, no valor de R$ 6.000,00,
devido a sua não comprovação;
b) A dedução indevida de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 1.151,64, tendo
em vista inclusão de valores que não são dedutíveis;
c) A dedução indevida de despesas com instrução, no valor total de R$ 2.373,84,
devido a sua não comprovação; e,
d) A dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 31.850,36, devido
a falta de requisitos exigidos pela legislação nos recibos apresentados, conforme a
seguir exposto:
1) Carlos Jader de Athaíde, CPF 162.121.427-34, no valor de R$ 7.500,00, devido a sua
não comprovação;
2) Soraya de Assis Viana, CPF 044.811.486-08, no valor de R$ 12.530,00, devido a
ausência, nos recibos apresentados, do endereço da prestação do serviço, do beneficiário
dos serviços prestados, de identificação de quem efetuou o pagamento e da data de sua
emissão;
3) Rafael César Martins Pinto, CPF 044.968.327-39, no valor de R$ 1.200,00, devido a
ausência, nos recibos apresentados, do CPF do emitente, do endereço da prestação do
serviço e do beneficiário dos serviços prestados. Ademais, o ano encontra-se rasurado;
4) Sociedade Brasileira de Ultra-Sonografia - SBUS, CNPJ: 73.525.594/0001-28, no
valor de R$ 200,00, devido a ausência de previsão legal para sua dedução como despesa
médica; e;
5) Unimed de Campos Cooperativa de Trabalho Médico, CNPJ: 40.294.225/0001-12,
no valor de R$ 10.420,36, devido a diferença entre o declarado e o comprovado.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 02/09/2008 (fl. 45) e o interessado
apresentou impugnação de fls. 02 a 05, em 01/10/2008 (fl. 03), discordando
parcialmente do lançamento, tendo em vista que concorda com a glosa da compensação
de imposto complementar, com a glosa de previdência privada e, parcialmente, com a
glosa de despesas com instrução, no valor de R$ 2.113,84, e despesas médicas, no valor
de R$ 200,00. Tendo sido o imposto complementar, relativo à matéria não impugnada,
apartado para cobrança imediata.
Quanto à matéria em litígio, o contribuinte alega que, com relação às despesas com
instrução, o valor de R$ 260,00 foi gasto com curso de capacitação profissional. Com
relação às despesas médicas, a Unimed, no valor de R$ 10.420,36, é relativa à sua
dependente Zande Guedes Amaral, CPF 681.125.647-87, e as demais despesas médicas
foram efetivamente ocorridas, sendo cabível sua dedução.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.349 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002734/2008-77

Em 15/12/2010, o despacho desta 6a Turma da DRJ (fls. 48 e 49), propôs o retorno dos
autos à repartição de origem para que o contribuinte fosse intimado apresentar
documentos que comprovassem o efetivo pagamento e a efetiva prestação do serviço da
despesa médica declarada com o profissional Carlos Jader de Athaíde e fosse sanada a
falha apontada no recibo anexado à fl. 31, qual seja, falta de identificação do
beneficiário dos serviços prestados.
Tal diligência foi solicitada tendo em vista que o recibo apresentado na impugnação não
foi analisado pela autoridade lançadora, cabendo ao julgador a análise do documento
apresentado e a formação de sua convicção; por serem as despesas médicas exageradas;
e, por ser faltoso, no recibo, requisito exigido pela legislação.
Em resposta à intimação (fl. 69), o contribuinte anexou novo recibo corrigindo a falha
apontada, no entanto, quanto à comprovação do efetivo pagamento e efetiva prestação
dos serviços, nada apresentou, alegando que tais serviços foram pagos em espécie. “

Após análise, a turma julgadora da DRJ acatou parcialmente os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
Quanto à glosa da despesa com instrução impugnada, no valor de R$ 260,00, que a
contribuinte alega ser relativa à curso de capacitação profissional, o depósito bancário
apresentado à fl. 19 é insuficiente para sua comprovação, tendo em vista que: não
identifica o depositante do valor, não identifica quem fez o curso, tampouco identifica o
curso a que se referiria, pois parte do nome está ilegível.
Assim, mantém-se a glosa no valor de R$ 260,00 de despesas com instrução.
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado pelo
art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.349 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002734/2008-77

V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente citada.
Com relação a profissional Soraya de Assis Viana, psicóloga, os 10 recibos, no valor de
R$ 1.253,00 cada, já apresentados à fiscalização (fls. 20 à 29), foram reapresentados
junto à impugnação, não tendo sido corrigidas às falhas apontadas. Assim, impossível
sua aceitação, tendo em vista que sequer identificam quem teria pago e quem teria sido
o beneficiário dos serviços prestados, entendendo esta julgadora que tais recibos são
imprestáveis, devendo ser mantida a glosa no valor de R$ 12.530,00.
Quanto ao profissional Rafael César Martins Pinto, foram corrigidas as falhas apontadas
pela fiscalização, com a apresentação de novo recibo à fl. 30, no valor de R$ 1.200,00,
com exceção do beneficiário do serviço prestado, que no novo recibo, também, não está
identificado, devendo ser mantida a glosa por este motivo.
No tocante à despesa com a Unimed, no valor de R$ 10.420,36, será restabelecido o
valor de R$ 10.401,64, sendo mantida a glosa no valor de R$ 18,72, relativa à
pagamento de juros, tendo em vista que o documento de fl. 33 atesta gastos com a
dependente Zande Guedes Amaral, naquele valor.
Importante deixar claro que a apresentação dos recibos e documentos em questão, de
forma superveniente à ação fiscal transferiu a esta relatora, na presente fase de
julgamento da lide em primeira instância, o exame dos elementos acima citados, com a
conseqüente formação da convicção da necessidade de justificação e comprovação das
despesas médicas pleiteadas pelo interessado, pelo que retornaram os autos em
diligência à repartição de origem, para a apuração da verdade material no que concerne
a dedução do respectivo gasto de despesa médica declarada com o profissional Carlos
Jader de Athaíde, no valor de R$ 7.500,00.
Pertinente ao caso, é recorrer-se aos ditames do art. 73 do RIR/ 1999, que dá
embasamento para a autoridade lançadora exigir elementos adicionais que possibilitem
a convicção da ocorrência do gasto, principalmente, quando se detecta a existência de
despesas com valores exagerados.
Em resposta à diligência efetuada, o contribuinte providenciou a emissão de novo
recibo, pelo profissional já citado, corrigindo, assim, a falha apontada, qual seja, a não
identificação do beneficiário dos serviços prestados (fl. 70), não obstante, nada fez para
comprovar o efetivo pagamento e a efetiva prestação do serviço.
Não pode haver dúvida de que o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foi
ele quem as declarou como existentes e somente ele se beneficiará delas; logo, sendo o
principal interessado, cabe-lhe o encargo da comprovação inequívoca dessas deduções.
Portanto, se foi-lhe exigida a comprovação da efetividade dos pagamentos e prestação
do serviço, deve fazê-lo, tenha ocorrido por quaisquer das maneiras possíveis de
pagamento: dinheiro em espécie, cheques, transferências bancárias, ordens de
pagamento, etc.
Neste ponto, convém lembrar que a forma de pagamento de despesas (dinheiro,
cheques, transferências...) é uma opção do contribuinte. No entanto, para despesas que
podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda, aquele deve se precaver
com meios de comprovação do seu efetivo pagamento. Dessa forma, cabe ao
beneficiário das deduções provar que realmente efetuou o pagamento no valor constante
do comprovante e/ou no valor pleiteado como despesa, bem assim a época em que o
gasto ocorreu, para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de
dedução, no período assinalado. A prova da dedução incumbe a quem interessa.
É de se deixar claro, por fim, que a diligência realizada foi necessária e suficiente para a
formação da convicção da julgadora sobre a irregularidade da dedução pleiteada a título
de despesas médicas. Ressalte-se que eram imprescindíveis, para que fossem aceitas
como dedução da base de cálculo do imposto de renda, elementos adicionais que
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.349 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002734/2008-77

comprovassem a ocorrência da despesas declaradas, dado o elevado valor, o que não foi
atendido pelo ora defendente.
Concluindo, deve ser, também, mantida glosa da despesa médica com o profissional
Carlos Jader de Athaíde, no valor de R$ 7.500,00, pelos motivos já expostos.
Deve-se, então, alterar o lançamento, relativo ao exercício 2007, ano-calendário 2006,
conforme tabela abaixo:
(...)
Diante do exposto, encaminho o voto no sentido de se julgar PROCEDENTE EM
PARTE a impugnação da Notificação de Lançamento de fls. 07 a 14. “
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 16/04/2015, Recurso Voluntário, fl. 86, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
O recorrente apresenta defesa somente com relação às glosas de deduções com
despesas médicas mantidas após o julgamento em primeira instância.
Despesas médicas
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços médicos
prestados são suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte
como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa, exceto em relação às despesas com o
profissional Rafael César Martins Pinto, no valor de R$ 1.200,00.
Os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso voluntário já foram
objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão
discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito acima na parte
“Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.349 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002734/2008-77

I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, exceto com relação exceto em relação às despesas com o
profissional Rafael César Martins Pinto, no valor de R$ 1.200,00, confirmo e adoto
integralmente a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios
fundamentos, e acrescento, como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.349 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002734/2008-77

Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização, em
destaque as atribuídas a pagamentos ao profissional Carlos Jader de Athaíde, no valor de R$
7.500,00.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa, exceto em
relação à situação a seguir tratada.

Rafael César Martins Pinto (R$ 1.200,00)
Nesse caso em particular, a única razão para a manutenção das glosas na DRJ foi
a falta de identificação do usuário dos serviços.
Quanto a esse aspecto, presume-se ser o beneficiário do tratamento a mesma
pessoa que efetuou o pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma diversa ou
diante de fundados indícios de fraude, o que pode ser extraído da leitura do art. 97, inciso II, da
IN RFB 1.500/2014:

“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
...
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.349 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.002734/2008-77

II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;”

Então, entendo que devem ser restabelecidas as deduções com despesas médicas
com o profissional Rafael César Martins Pinto, no valor de R$ 1.200,00.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções com despesas
médicas com o profissional Rafael César Martins Pinto, no valor de R$ 1.200,00.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 120
DF CARF MF
Original